Tribunal: TJPA
Processo: 0003364-05.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003364-05.2019.8.14.0048
APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0003364-05.2019.814.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO CETELEM S.A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO: INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Desnecessária a juntada de cópia autenticada ou original do instrumento de mandato, mostrando-se suficiente a fotocópia simples, que serve para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, gozando de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

2. Devida a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo de Monocrático para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Salinópolis, em que é requerente MARIA RITA DE SOUSA AMARO e requerido BANCO CETELEM S/A.

Em peça inicial, a Autora afirma que jamais celebrou qualquer contrato com a instituição Ré, contudo tomou conhecimento de abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como reserva de margem consignável através de extrato do INSS no dia 02/03/2018. O empréstimo indevido, sob o número de contrato 26-821988641-17, foi no valor de R$ 559,05 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 16,92 (dezesseis reais e noventa e dois centavos) por mês, já tendo sido descontadas 04 parcelas. Após defender ter sido vítima de fraude, requereu o julgamento procedente da demanda, declarando a nulidade do contrato que gerou o débito e da inexistente dívida cobrada, bem como a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais sofridos, no valor de R$40.000,00, pugnando ainda pelos benefícios da Justiça Gratuita (ID nº 2791532).

O Juízo Singular, constatando que o instrumento procuratório apresentado se trata de uma fotocópia, determinou a emenda da exordial, para juntada da procuração original, sob pena de indeferimento (Id nº 2791533).

A Autora formulou pedido de reconsideração, defendendo ser desnecessária esta formalidade, sendo perfeitamente aceitável a apresentação da cópia da procuração (Id nº 2791534).

Todavia, o magistrado de primeiro grau entendendo não estar cumprida a determinação imposta, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I do Diploma Legal acima mencionado.” (Id nº 2791535)”

Insurgindo-se contra a referida decisão, a parte Autora interpôs a presente Apelação Cível, alegando a desnecessidade de emenda a inicial, tendo em vista que a exigência de apresentação da procuração original é uma formalidade exacerbada, defendendo ser indevida a decretação de nulidade da sentença (Id nº 2791536).

Houve apresentação de contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do presente recurso (ID nº 2791538).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a exordial, em razão da não apresentação da procuração original, exigida pelo Juízo.

Alega a Apelante que a inicial está devidamente instruída, de forma que cabia ao Banco Apelado trazer em sua defesa, se assim entendesse, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, considerando que se trata de relação de consumo. Por fim, ressalta que a petição inicial continha todos os requisitos do art. 319 do CPC, não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, defendendo ainda que a exigência da apresentação do instrumento procuratório original é exacerbada, sendo perfeitamente aceitável a fotocópia juntada aos autos.

A meu ver, a questão apresentada é simples: apenas busca esclarecer se é aceita ou não a fotocópia da procuração contida nas págs. 18 e 19 do Id nº 2791532.

Sobre a questão, o Código de Processo Civil estabelece as exigências a serem observadas no art. 105:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Assim, analisando o instrumento de mandato constante nos autos, que consiste em cópia, se verifica que preenche todos os requisitos obrigatórios. De fato, conforme alegado pela Apelante, não há necessidade de que a procuração seja juntada em via original, porque o Código de Processo Civil nada dispõe nesse sentido.

Pois bem, diante da falta de previsão expressa em lei que torne obrigatória a apresentação original do documento, entendo que não há como impor tal exigência à parte.

Além do mais, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nem mesmo a cópia da procuração necessita ser autenticada, possuindo a veracidade presumida, cabendo a parte contrária impugná-la se for o caso. Ora, se não é exigido nem mesmo autenticação da fotocópia, não há nenhuma razão para impor que o documento seja original. Veja-se:

“...1. "
A autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento é desnecessária, porquanto presumem-se verdadeiros os documentos juntados aos autos pelo autor, cabendo à parte contrária argüir-lhe a falsidade
. Inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ. Precedente: (EREsp 898510/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2008, DJ. 05/02/2009; EREsp 881170/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008, DJ. 30/03/2009 )." 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios com a finalidade de suscitar matéria preclusa. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1029652/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 19/11/2010)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCURAÇÃO, NÃO AUTENTICADA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS.

-
Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção juris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.
(...)

- Agravo não provido. “ (AgRg no REsp 1092164/MS. Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/05/2012. DJe: 10/05/2012) grifei.

Desta forma, resta indiscutível que a fotocópia simples se mostra suficiente para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, gozando de presunção
juris tantum
de veracidade.

Portanto, entendo que assiste razão à Apelante, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para a extinção na forma imposta, tendo em vista a inexistência de norma que obrigue a apresentação do instrumento procuratório original, e posicionamento pacífico no STJ no sentido de que cópia simples da procuração possui veracidade presumida, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém, 13/10/2020